Tribunal: TJMT
Processo: 1060796-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1060796-80.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: JONATAS DA SILVA COSTA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO DO MANDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Jônatas da Silva Costa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em face do Estado de Mato Grosso, decorrentes de prisão indevida por 23 dias em cumprimento a mandado de prisão expedido em processo criminal no qual não era o verdadeiro acusado, vindo posteriormente a ser absolvido por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão decorrente de erro de identificação do destinatário do mandado judicial configura falha do serviço público apta a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado; (ii) estabelecer se são devidos danos morais e materiais, bem como os critérios para sua fixação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O caso não se confunde com a hipótese de prisão preventiva seguida de absolvição, pois a privação de liberdade decorre de cumprimento de mandado contra pessoa diversa do acusado, caracterizando erro de identificação.
4. A execução de ordem judicial contra pessoa errada configura falha na prestação do serviço público, afastando a incidência da teoria restritiva do erro judiciário.
5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo causal.
6. O Estado incorre em omissão ao manter mandado de prisão ativo por quase duas décadas sem adotar mecanismos mínimos de verificação de identidade, apesar de indícios evidentes de irregularidade nos autos originários.
7. A prisão indevida por 23 dias configura dano moral presumido (in re ipsa), por violação direta ao direito fundamental de liberdade.
8. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade estatal quando comprovada contribuição da omissão administrativa para o resultado danoso.
9. O dano material é devido quando demonstrada a perda de renda em razão da prisão, evidenciada por contracheque juntado aos autos.
10. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a duração da prisão, as condições pessoais da vítima e a gravidade da falha estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1. A prisão de pessoa diversa do destinatário do mandado judicial configura falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado.2. A privação indevida de liberdade gera dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo.3. A existência de conduta de terceiro não exclui a responsabilidade do Estado quando não for causa exclusiva do dano.4. A perda de renda decorrente de prisão indevida enseja indenização por dano material quando comprovada."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CF/1988, art. 5o, XV e LXXV; CPP, art. 386, VII.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060796-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONATAS DA SILVA COSTA - CPF: 006.985.021-67 (RECORRENTE), JULIO CESAR OLIVEIRA DE MEDEIROS - CPF: 024.612.251-09 (ADVOGADO), LEIDY DAYANA LENZA DA SILVA - CPF: 009.497.501-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026